Tribunal: TJMT
Processo: 1010391-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010391-53.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (AGRAVANTE), ZENILDA DE SOUZA PACHECO - CPF: 507.548.409-30 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUBMISSÃO DE SENTENÇA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – NECESSIDADE – ATO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE EXCEÇÃO LEGAL – ARTIGO 475, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – ATO SENTENCIAL PROFERIDO ANTES DO ADVENTO DA LEI No 13.105/2015 – PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
– RECURO PROVIDO.

1 – A Sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública sempre será submetida ao duplo grau de jurisdição, sendo que as exceções à este comando,
in casu
, se encontram previstas no artigo 475, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil de 1973.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1010391-53.2019.8.11.0000

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO:
ZENILDA DE SOUZA PACHECO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Várzea Grande
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos dos Embargos à Execução no 12284-32.2015.8.11.0002 (código no 401829), opostos contra
Zenilda de Souza Pacheco
, indeferiu pedido formulado pelo Recorrente, este que tinha o intuito de fazer com que a Sentença fosse submetida ao reexame necessário.

O Agravante, em síntese, afirma que seria necessário submeter a Sentença ao reexame necessário, já que o valor atribuído à causa excede o limite estipulado no artigo 475 do Código de Processo Civil de 1973.

Assim, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que a Sentença proferida seja submetida ao duplo grau de jurisdição.

Houve pedido liminar, este que foi deferido, conforme se observa na decisão de ID no 8892253.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, conforme certidão de ID no 27782994.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 57933458, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que o recurso deve ser provido.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Várzea Grande
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos dos Embargos à Execução no 12284-32.2015.8.11.0002 (código no 401829), opostos contra
Zenilda de Souza Pacheco
, indeferiu pedido formulado pelo Recorrente, este que tinha o intuito de fazer com que a Sentença fosse submetida ao reexame necessário.

Como pode ser observado, a questão dos presentes autos cinge a análise da necessidade de submeter Sentença proferida pelo Magistrado Singular ao reexame necessário, ante o disposto no artigo 475 do Código de Processo Civil de 1973.

Antes de analisar o recurso, é imperioso realizar a síntese processual. Como registrado no relatório, o presente recurso foi interposto nos autos de Embargos à Execução, opostos pelo próprio Recorrente, contudo, a mencionada ação foi direcionada ao cumprimento de sentença promovido pela Agravada, em autos de ação de indenização.

Destarte, a ação de indenização foi julgada parcialmente procedente a fim de condenar a municipalidade no pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de indenização por danos materiais.

O referido ato sentencial foi proferido à égide do Código de Processo Civil, de 1973, logo, em face desta razão, a análise do cabimento do reexame necessário será realizada com base nos parâmetros existentes no mencionado
códex
, em face do princípio
tempus regit actum
.

Pois bem.

Realizado o introito, é certo que a matéria em debate se trata exclusivamente de questão processual, já que o reexame necessário (atual remessa necessária) só ocorre no caso previsto na lei.

O dispositivo que trata deste tema é o artigo 475 do Código de Processo Civil de 1973, veja-se:

Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (Redação dada pela Lei no 10.352, de 26.12.2001)

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público; (Redação dada pela Lei no 10.352, de 26.12.2001)

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI). (Redação dada pela Lei no 10.352, de 26.12.2001)

§ 1 o Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, haja ou não apelação; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los. (Incluído pela Lei no 10.352, de 26.12.2001)

§ 2 o Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor. (Incluído pela Lei no 10.352, de 26.12.2001)

§ 3 o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente. (Incluído pela Lei no 10.352, de 26.12.2001)

Extrai-se do dispositivo que, o reexame necessário é a
regra
nos casos em que a parte que não logrou êxito é a Fazenda Pública, sendo que, a exceção se encontra prevista nos parágrafos 2o e 3o, estes que serão abordados de maneira singular.

No caso do § 2o, este consiste na não aplicação do instituto na hipótese de o valor da condenação, ou proveito econômico, não ser superior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Destarte, na data da promulgação da Sentença (18-3-2014), o salário-mínimo vigente correspondia a R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), ao multiplicar este valor 60 (sessenta) vezes, chega-se ao montante de R$ 43,440,00 (quarenta e três mil quatrocentos e quarenta reais). Ou seja, menor que R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) arbitrados na Sentença.

Desta maneira, é certo que a Sentença não se enquadra na primeira exceção possível. Então, por este motivo, cabe a remessa necessária pelo fato de o valor arbitrado ser superior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Com relação ao segunda parágrafo, a exceção se funda na hipótese de o ato sentencial ser fundado em jurisprudência do
plenário
do Supremo Tribunal Federal, ou Súmula do respectivo Tribunal de Justiça, ou Tribunal Superior.

Ao observar o
decisum
, é possível evidenciar que as jurisprudências colacionadas são de Tribunais de Justiça Estaduais, logo, também não se enquadra na medida que excepcionaria a Sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a fim de confirmar a liminar concedida, e determinar que a Sentença proferida nos autos da Ação de Indenização no
1010391-53.2019.8.11.0000
seja submetida ao instituto do reexame necessário, sendo que o trânsito em julgado só ocorrerá após a confirmação do mencionado ato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021